Tribunal: TJDFT
Processo: 0719026-35.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719026-35.2018.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MYRCIA HESSEN DE ARAUJO MILHOMEM, VANUSA LOPES DE ARAUJO, NATHAN HESSEN LOPES DE ARAUJO, ESPÓLIO DE MARIA LOPES DE ARAUJO, ESPÓLIO DE WALDISON HESSEM BRASIL DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: WALDISON HESSEM BRASIL DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL, contra o acórdão de ID 44760032. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 45497645. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se MYRCIA HESSEN DE ARAUJO MILHOMEM, VANUSA LOPES DE ARAUJO, NATHAN HESSEN LOPES DE ARAUJO, ESPÓLIO DE WALDISON HESSEM BRASIL DE SOUZA e ESPÓLIO DE MARIA LOPES DE ARAUJO, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de abril de 2023 14:58:34. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador